Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSÁRIA FIXAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA APENAS EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa contradição no julgado, porquanto fora devidamente esclarecido que os honorários sucumbenciais, fixados pelo v. acórdão com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, são, de fato, devidos pelo recorrente vencido, ressalvando, contudo, o não cabimento da majoração atinente aos honorários recursais preconizados no § 11 do indigitado artigo, porquanto a angularização da relação processual se deu apenas após a prolação da sentença que resolveu o processo sem análise do mérito e sem fixar honorários sucumbenciais.
3. A insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.